Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704078-37.2022.8.07.0007 APELANTE: ROGERIO NAVARRO MACHADO, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR, IVONE PEREZ DE CASTRO APELADO: IVONE PEREZ DE CASTRO, ROGERIO NAVARRO MACHADO, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por Rogério Navarro Machado, Juraci Pessoa de Carvalho Junior e Ivone Perez de Castro que, antes do julgamento, requereram a desistência dos respectivos recursos, em razão de acordo formulado pelas partes no Cumprimento de Sentença no 0706208-63.2023.8.07.0007 (Id. 48802609). O citado acordo foi homologado na origem, conforme sentença Id. 48782559. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 48802609, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Os recursos deverão ser retirados da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora